Tribunal: TJBA
Processo: 8027564-62.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8027564-62.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA

Advogado(s)
:
ROBERTO TRIGUEIRO FONTES

APELADO: PEDRO ROBERTO LIMA COSTA

Advogado(s)
:
JONATHAN AUGUSTO OLIVEIRA DE LIMA

ACORDÃO

APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
IRREGULARIDADE NA MEDIÇÃO DO CONSUMO. FATURA DE GÁS. MEDIÇÃO POR ESTIMATIVA. COBRANÇA INDEVIDA. MÉDIA HISTÓRICA. DANOS MORAIS AFASTADOS.
SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu falha na prestação do serviço de fornecimento de gás e determinou o refaturamento das contas com base na média de consumo, afastando o pedido de danos morais.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em: (i) saber se é legítima a condenação ao refaturamento das faturas com base na média histórica de consumo; (ii) saber se há cabimento na reparação por danos morais em razão das cobranças impugnadas.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, justificando a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência do autor.
4. A cobrança por estimativa gerou distorções relevantes nos valores faturados, sem comprovação da regularidade por parte da concessionária.
5. A adoção da média de consumo anterior ao período litigioso mostra-se razoável, conforme precedentes do STJ e do TJBA.
6. A ausência de corte no fornecimento, inscrição indevida ou outro prejuízo à esfera subjetiva do consumidor afasta a indenização por danos morais.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. É legítima a condenação ao refaturamento das faturas de consumo de gás com base na média histórica, diante da cobrança por estimativa desproporcional e sem comprovação de regularidade.
2. A ausência de prejuízo concreto à esfera moral do consumidor afasta a condenação por danos morais."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII; CPC/2015, art. 373, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1789647/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 29.05.2019; TJBA, RI 0132381-27.2018.8.05.0001, Rel. Juíza Maria Auxiliadora Sobral Leite, DJ 18.02.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8027564-62.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante SUPERGASBRAS ENERGIA LTDA e como apelada PEDRO ROBERTO LIMA COSTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR